Tribunal: STF
Processo: AI 767549
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISS. MULTA FISCAL. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356.  REEXAME DE FATOS E PROVAS 
   E DE INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.750/71 SÚMULAS STF 279 E 280. 
   

1.	Os dispositivos constitucionais em que se apóia o 
   extraordinário não foram prequestionados, porque não abordados pelo 
   acórdão recorrido, e, embora suscitados nos embargos de declaração a 
   ele opostos, não foram apontados oportunamente, na ocasião em que 
   foram apresentadas as contra-razões de apelação da parte recorrente. 
   Súmulas STF 282 e 356.
2.	A questão pertinente à redução da multa 
   ora questionada é tema que não prescinde da interpretação de norma 
   local (Lei Municipal 3.750/71) e do revolvimento de fatos e provas, 
   o que é defeso nesta fase recursal, nos termos das Súmulas STF 279 e
   280.
3.	Agravo regimental improvido.